Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-39.2010.8.11.0035
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000118-39.2010.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L' ASTORINA & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.375.963/0001-68 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 325.632.721-49 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), ROSILENE CEZAR L ASTORINA - CPF: 458.386.741-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO EM DUPLICIDADE DE AÇÕES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM OUTROS AUTOS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

L' ASTORINA & OLIVEIRA LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
M.M. Juíza

Amanda Pereira Leite Dias
,
nos autos da Execução Fiscal nº
0000118-39.2010.8.11.0035
ajuizada em face de
L' ASTORINA & OLIVEIRA LTDA E OUTROS
, que
acolheu a exceção de pré-executividade e,
julgou extinta
a presente execução fiscal, com fundamento no art. 485, V do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de coisa julgada.

Como causa de pedir recursal sustenta que
“
tem-se admitido a alegação de determinadas matérias por meio da exceção de pré executividade, desde que, para sua análise não seja necessária a dilação probatória, mediante a inserção de uma fase de conhecimento que, na execução fiscal, é possível apenas mediante os embargos à execução, após a garantia do Juízo.”

Afirma que a certidão de dívida ativa está regular, bem como não há de se falar em decadência e prescrição intercorrente.

Alega que “
para a caracterização da litispendência, as causas devem ser idênticas: mesmas partes, mesmas CDAs, mesmas infrações e mesmos períodos cobrados, o que não foi comprovado e sequer alegado pelo executado, o qual arguiu, vagamente, a duplicidade de fatos geradores sem qualquer comprovação.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões id. 145900486.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
M.M. Juíza

Amanda Pereira Leite Dias
,
nos autos da Execução Fiscal nº
0000118-39.2010.8.11.0035
ajuizada em face de
L' ASTORINA & OLIVEIRA LTDA E OUTROS
, que
acolheu a exceção de pré-executividade e,
julgou extinta
a presente execução fiscal, com fundamento no art. 485, V do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de coisa julgada.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a presente execução fiscal em face de
L' ASTORINA & OLIVEIRA LTDA E OUTROS
,
visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na
CDA nº 200912999
, no valor de
R$ 8.904,09 (oito mil, novecentos e quatro reais e nove centavos).

Apresentada a exceção de pré executividade, o juízo
acolheu a exceção e,
julgou extinta
a presente execução fiscal, com fundamento no art. 485, V do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de coisa julgada
, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

A controvérsia recursal cinge-se quanto à ocorrência da coisa julgada.

Ab inítio,
ressalto que não desconheço que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício, conforme dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, no
entanto o caso em tela não necessita de dilação probatória.

Na espécie, após detida análise, verifica-se que a CDA nº 200912999 discutida nos autos em questão, já foi objeto da execução fiscal
n° 0000050-89.2010.811.0035, na qual figuram as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, e o mesmo pedido, tendo sido julga com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, saliento que
a parte apelante apresentou petição em id. 145900480 informando o cancelamento da CDA, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, nota-se que
a exequente, ora apelante, ajuizou duas ações discutindo a mesma CDA, devendo ser reconhecida a coisa julgada, haja vista que esta já se encontra decidida por sentença transitada em julgado.

Com efeito, não se faz necessário adentrar na discussão da litispendência, pois deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada, eis que nos termos do §4º do art. 337 do CPC, “há
coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

A propósito:

PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ JULGADA – COISA JULGADA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

(TJ-MT - RI: 10006119520178110053 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COISA JULGADA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. De acordo com o disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC/2015, há coisa julgada quando se reproduz uma ação idêntica a outra, que já foi decidida por decisão transitada em julgado, dependendo o seu reconhecimento da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. Logo, demonstrado nos autos que a presente demanda apresenta essa tríplice identidade com outra ação indenizatória, já decidida por decisão transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, impondo-se sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015. Restando comprovado, nos autos, que a parte autora agiu de má-fé, uma vez que procedeu de modo temerário ao ajuizar demanda em duplicidade, deve ser condenada à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, V c/c art. 81, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10000180128704001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 03/07/2018)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da litispendência, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo com sentença transitada em julgada, impondo o reconhecimento da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Partindo dessas premissas, por reconhecer o instituto da coisa julgada, deixo de analisar os demais argumentos suscitados no recurso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023